Tribunal: TJDFT
Processo: 0720531-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720531-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos da ação de conhecimento movida por MARCUS PAULO PEIXOTO DA SILVA, em que se pleiteia a declaração de nulidade de procedimento expropriatório extrajudicial, cumulada com pedido de tutela de urgência. Na origem, o agravado, ora autor, relatou que adquiriu o imóvel situado na Rua 5 Sul, Lote 5, Apartamento no 504, em Águas Claras, mediante contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado com o banco agravante. Narrou que, por dificuldades financeiras, deixou de adimplir as parcelas do financiamento, sendo então instaurado o procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Afirmou que não foi intimado pessoalmente para purgar a mora nem quanto à data do leilão, motivo pelo qual requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos leilões designados até ulterior deliberação judicial. O d. Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela requerida (ID 72127516), determinando a suspensão dos atos do procedimento extrajudicial relativos ao leilão do imóvel mencionado, condicionando tal medida ao depósito, em juízo, do valor correspondente às parcelas vencidas até a data do pagamento, acrescidas de juros, penalidades e demais encargos, nos termos do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/97. Irresignado, o banco agravante sustenta (ID 72127513) que foram regularmente observadas todas as exigências legais para a consolidação da propriedade, especialmente quanto à notificação para purgação da mora, realizada nos endereços constantes do contrato. Alega, o recorrente, que o agravado tinha plena ciência da mora e dos efeitos do inadimplemento contratual, e que a suspensão dos leilões lhe causa risco de grave lesão, ante a frustração do exercício do direito de crédito. Defende que não estariam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, e requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com a revogação da decisão agravada. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrada a presença simultânea dos requisitos exigidos para a tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A probabilidade do direito exige demonstração, ainda que sumária, de que a tese defendida pelo agravante possui amparo legal ou contratual plausível, o que não se verifica no presente caso. A decisão agravada pautou-se na ausência de elementos suficientes que comprovassem a efetiva notificação pessoal do devedor para purgar a mora, circunstância que, nos termos da jurisprudência majoritária, pode acarretar a suspensão do procedimento expropriatório, a depender da demonstração de prejuízo e da observância das formalidades legais. Ainda que o agravante afirme ter cumprido integralmente o disposto na Lei 9.514/97, o juízo de origem, ao analisar a documentação acostada à inicial, entendeu que não restou comprovada, naquele momento, a efetiva ciência do devedor quanto à consolidação e às datas de leilão, motivo pelo qual, em consonância com o princípio do “pas de nullité sans grief”, facultou-lhe o exercício do direito de purgar a mora, desde que efetuado o depósito integral das prestações vencidas, acrescidas dos encargos legais. Essa circunstância revela, inclusive, a prudência da decisão agravada. Ao condicionar a suspensão dos atos de leilão ao depósito do montante devido, o juízo mitigou o risco de prejuízo ao credor fiduciário, preservando simultaneamente o direito do devedor à preservação do bem de família e à ampla defesa em juízo, enquanto se esclarece a controvérsia sobre a regularidade da notificação. Quanto ao requisito do perigo de dano, verifica-se que a medida impugnada não impõe risco concreto de perecimento ao direito do agravante, pois eventual inadimplemento da obrigação de purgar a mora ensejará a revogação automática da liminar concedida. O d. Juízo de primeiro grau foi expresso ao estabelecer que o não cumprimento do depósito levará à revogação da medida, o que neutraliza qualquer alegação de dano irreparável. Em contrapartida, a manutenção dos atos expropriatórios antes da análise exauriente sobre a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade poderia, sim, implicar dano de difícil reparação ao agravado, sobretudo se demonstrada, ao final, a ausência de intimação válida e a consequente nulidade dos atos subsequentes. Em conclusão, não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, mantendo-se íntegra a decisão guerreada. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Brasília, 26 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator